Tribunal: TJMT
Processo: 8016184-73.2018.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8016184-73.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANILZA PONTES DE OLIVEIRA - CPF: 550.659.881-53 (RECORRENTE), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
8016184-73.2018.8.11.0003.

Origem: Primeiro
Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Embargante:
VANILZA PONTES DE OLIVEIRA.

Embargada:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento:
19/09/2023
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso da embargante e deu-lhe parcial provimento para afastar a preliminar de complexidade, sendo que, no mérito, julgou improcedente o pedido da autora, diante da ausência de comprovação das interrupções e dos prejuízos efetivamente sofridos.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“
RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - SENTENÇA EXTINÇÃO - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - TEORIA DA CAUSA MADURA - DIVERSAS AÇÕES IDÊNTICAS - SEM INDIVIDUALIZAÇÃO DE DANOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO SOFRIDO - ALEGAÇÕES GENÉRICAS - MERO DISSABOR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Da análise do procedimento, constata-se que as provas coligidas aos autos são suficientes para a solução da lide. Ademais, sabemos que em sede de Juizados Especiais são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei no 9.099/95.

Encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, deve ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular pelo Juízo ?Ad quem?, de acordo com a hipótese prevista no art. 1.013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Aplicação da teoria da causa madura. Julgamento do mérito.

Não há que se falar em dano moral, diante de alegações generalizadas em razão da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano.

Analisando os autos, verifica-se que as iniciais são genéricas, sendo certo que os danos sofridos são idênticos, não havendo, sequer, individualização de quais seriam os prejuízos sofridos.

Outrossim, observa-se que os protocolos colacionados são idênticos em todos os processos da comunidade, de forma que não informa que tal protocolo seria feito por qual morador ou responsável pela gleba.

Assim, tem-se que a parte autora não esclarece quem efetuou as ligações ou mesmo informa que os protocolos foram aproveitados por toda a comunidade, fato cabalmente omitido na inicial.

Além do mais, não há comprovação nos autos da ocorrência de qualquer dano ou prejuízo suportado pela parte Recorrente diante do ocorrido, tratando-se de mero dissabor.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023